Tribunal: TJDFT
Processo: 0710752-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710752-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Francis Helen Dornelas Agravado: Rudge Leite Advogados Associados D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francis Helen Dornelas contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0728176-12.2019.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, assim redigida: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, proposto por RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, em desfavor de FRANCIS HELEN DORNELAS, que teve início com a Decisão de ID. 45288151. Intimada, a parte executada apresenta a sua impugnação ao cumprimento de sentença de ID. 49229417, alegando, em síntese que o valor objeto da presente fase de cumprimento de sentença encontra-se correto, indicando como forma de caução o crédito que a parte executada possui nos autos do processo de no 0739774-31.2017.8.07.0001, além de que a presente obrigação de deveria ter sido objeto dos autos principais (724410-82.2018.8.07.0001). Em resposta, a parte exequente apresenta a sua resposta ao ID. 49541930. Aduz que nestes autos o objetivo é a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, decorrentes de Decisão nos autos de no 0739774-31.2017.8.07.0001, no qual reconheceu excesso de execução naqueles autos. Reforça que os créditos constituídos naqueles autos não seriam suficientes para suspensão da marcha processual nestes autos, requerendo a continuação do trâmite processual. Por fim, os autos vieram conclusos. Eis o necessário. D E C I D O. Inicialmente, consigno por oportuno que é incontroversa o montante indicado pela parte exequente em sua peça inicial, apontando a quantia de R$ 10.322,10 (dez mil, trezentos e vinte e dois reais e dez centavos), atualizado até a data de 09.05.2019 (ID. 47902522) como o valor devido pelo executado nos presentes autos. Compulsando os autos, verifico que nos autos de no 739774-31.2017.8.07.0001 fixou a quantia acima descrita como honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte exequente nestes autos. Conquanto a parte executada deseje a suspensão do trâmite processual nestes autos, o § 6o do art. 525 do CPC dispõe que “A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação”. In casu, deseja a parte executada a suspensão do tramite do processo apresentando como caução o crédito que tem direito nos autos principais (739774-31.2017.8.07.0001). Conforme disposto no art. 525, §6o, do Código de Processo Civil, a impugnação à fase de cumprimento de sentença poderá ser recebida com efeito suspensivo somente se houver requerimento do impugnante e, cumulativamente, fizerem-se presentes os seguintes requisitos: a) relevância da argumentação; b) existência de grave dano de difícil ou incerta reparação; c) garantia integral do juízo. Destarte, a ausência do preenchimento de todos os requisitos previstos no art. 525, §6o do Código de Processo Civil, impede a suspensão dos atos executivos. O instituto da compensação aplica-se quando duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, extinguindo-se as duas obrigações até onde se compensarem, nos termos do art. 368, do Código Civil. Não há que se falar em compensação de valores, já que há divergência de credores e devores entre os presentes autos e os de no 739774-31.2017.8.07.0001 No que concerne a alegação de que a presente obrigação deveria ser perseguida nos autos de no 739774-31.2017.8.07.0001, tenho que não deve prosperar, haja vista que, conforme acima dito, haveria multiplicidade de credores e devores, possibilitando o tumulto processual. A propositura de nova demanda, perseguindo obrigação fixado em autos diversos em nada fere o ordenamento jurídico. Do exposto, REJEITO a impugnação de ID. 49229417. Preclusa esta Decisão, intime-se a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada do débito, além de indicar bens passíveis de penhora, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de suspensão do trâmite processual, nos moldes do § 1o do art. 921 do CPC. I.” (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões (Id. 15835247) a agravante alega, em breve síntese, que a sociedade de advogados não pode, em processo incidental, obter a satisfação de seu crédito constituído por honorários de advogado antes de haver a satisfação da pretensão do credor originário nos autos do processo principal (no 0739774-31.2017.8.07.0001). Assim, argumenta que deve ser deferida a penhora no rosto dos autos do processo no 0739774-31.2017.8.07.0001 para que o crédito em questão, referente aos honorários de advogado devidos à recorrida, seja abatido do crédito constituído em favor da ora recorrente. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a penhora no rosto dos autos do processo no 073977431.2017.8.07.0001 como modo de satisfação do crédito pretendido pela sociedade de advogados recorrida, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados ao presentes autos (Id. 15859476). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Primeiro, é importante salientar que, à vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. Incumbe à recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão impugnada, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. No caso, à recorrente pretende devolver ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça a questão que não foi objeto de exame pela decisão impugnada. Isso porque o Juízo singular decidiu no sentido da impossibilidade de proceder à pretendida compensação pela recorrente. No entanto, a recorrente suscita, por meio do presente recurso, o exame da possibilidade de deferimento de penhora no rosto dos autos do processo no 073977431.2017.8.07.0001. Diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos que ampararam a decisão impugnada, o recurso não pode ser conhecido. Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. TEMA NÃO TRATADO NOS AUTOS. DIALETICIDADE. REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se conhece de apelação em relação ao tema cujas razões estejam dissociadas dos fundamentos da sentença, por ausência da regularidade formal prevista nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, consubstanciada no princípio da dialeticidade. 2. A redução dos honorários advocatícios é inviável se os requisitos legais foram devidamente observados na sentença e o juiz já fixou no mínimo legal. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão no 1013209, 20161010040525APC, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/4/2017, Publicado no DJE: 2/5/2017, p. 686-702)”. (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS, EM PARTE, DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO DO APELO NESSA PARTE. MÉRITO. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. HORAS EXTRAS. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVAMENTE SOBRE O 13o SALÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO DEVIDO. DÉBITO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR. LEI 9.494/97 ALTERADA PELA LEI 11.960/2009. CORREÇÃO DO PRECATÓRIO PELO IPCA-E (STF/ADI 4425 E 4357). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Optando a parte por deduzir fatos totalmente divorciados dos fundamentos iniciais e daqueles lançados na sentença, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. Recurso não conhecido nessa parte. 2. Cassa-se a sentença que pronuncia a prescrição de dívida reconhecida em favor do servidor, e cujo pagamento é adiado para exercícios futuros, tendo em vista a suspensão da prescrição até que ocorra o cumprimento da obrigação (art. 4o do Decreto 20.910/32). 3. Nas causas maduras, em que seja necessário decidir tão somente a questão de direito, pode a instância ad quem proceder desde logo o julgamento da causa, sem determinar a devolução dos autos à origem, em razão da previsão expressa no § 4o do art. 1.013 do Código de Processo Civil. 4. Afastada a prescrição, é devido o pagamento de todos os valores reconhecidos administrativamente em favor do servidor. 5. Conforme entendimento da Suprema Corte, nos casos de condenação contra a Fazenda Pública, a TR deve ser observada como índice de correção monetária nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação prevista no artigo 5o da Lei 11.960/2009, até a expedição do precatório. 6. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E somente deve ser aplicado na atualização do precatório, ou seja, no período entre a inscrição do crédito e o efetivo pagamento (STF/ADI 4425 e 4357). 7. Apelação parcialmente conhecida e provida. (Acórdão no 1011400, 20160110435255APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 6/4/2017, Publicado no DJE: 26/4/2017, p. 549-551)”. (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSO CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO NOVO CPC. IMPUGNAÇÃO. ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - se aplica às decisões publicadas posteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 4. Se a parte traz em seu apelo razões dissociadas do ato impugnado, o recurso não pode ser conhecido, pois ausente pressuposto de regularidade formal. 5. No caso, a parte apontou, em sede de embargos de declaração, omissão em acórdão com base em premissas diversas da causa e do acórdão prolatado nos autos. 6. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão no 959084, 20150020314448AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 3/8/2016, Publicado no DJE: 29/8/2016, p. 193-210)”. (Ressalvam-se os grifos). Aliás, é conveniente destacar que a faculdade prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, será observada apenas nas hipóteses em que o recurso padecer da ausência de requisito estritamente formal. É o que preconiza o Enunciado Administrativo no 6 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia ao caso em exame: “Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.” Por isso, uma vez que a irregularidade a ser sanada no presente caso exigiria a própria retificação ou mesmo a suplementação dos fundamentos aduzidos no recurso, o prazo acima mencionado não pode ser aplicado. A respeito da impossibilidade de autorização à parte para complementação das razões recursais, assim lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery [1]: “II.6. Exposição de fato e de direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entender deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta no recurso. III.7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. 8. Momento processual. O momento adequado para apresentar-se a fundamentação do recurso de apelação é o de sua interposição. Ultrapassada esta fase, a faculdade processual de fundamentar o apelado já terá ocorrido, sendo vedado ao apelante ‘completar’ ou ‘alterar’ suas razões de recurso. A interposição do recurso acompanhado das razões boas ou más, bem ou mal deduzidas, consuma a faculdade de apelar: o apelante não pode completá-las em face do óbice da preclusão consumativa (v. coment. CPC 223) No mesmo sentido: Nery, Recursos, n. 3.4.1.5, p. 352; Barbosa Moreira. Comentários CPC, n. 235, p. 424/425.” (Grifos do original) A esse respeito, observe-se a ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRAZO DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). O AREsp foi interposto em 15/09/2014, na vigência do Código de Processo Civil de 1973. 2. A teor do disposto no art. 544, § 4o, I, do CPC/1973, o agravante deve infirmar especificamente os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, não podendo ser conhecido o agravo que não se insurge contra todos eles. 3. O prazo referido no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 há de ser oferecido para o recorrente sanar vício de natureza estritamente formal, sendo diversa a hipótese dos autos, em que pretendia a agravante a concessão de lapso para complementar a fundamentação do seu recurso, que não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 692.495/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/6/2016, DJe 18/8/2016).” (Ressalvam-se os grifos). Além disso, convém articular breve consideração a respeito do hipotético interesse recursal defendido pela agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se como a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente pretende obter ordem de penhora de parte de crédito pertencente a ela própria. No entanto, não é possível admitir a existência de interesse em relação a esse requerimento, que subverte a lógica jurídica. Isso porque basta à recorrente que, ao satisfazer o respectivo crédito, abra mão de parte dele em favor da sociedade de advogados ora recorrida Por essa razão, o presente recurso também é destituído de utilidade, pois não pode ser vislumbrada a possibilidade de reforma da decisão impugnada para que seja alcançada a pretendida melhora na situação jurídica da agravante. Diante da ausência dos referidos pressupostos recursais, o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer espécie de requerimento de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 7 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] JUNIOR, Nelson Nery. Código de Processo Civil Comentado. 16 ed. São Paulo: RT, 2016, p. 2209.